Tribunal: TJDFT
Processo: 0700701-95.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. AUSENTE DA DENÚNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. READEQUAÇÃO DA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Se o sentenciante se utilizou de circunstância agravante para majorar a pena do apelante, reconhecendo que os réus se utilizaram de emboscada para surpreender a vítima, sem que tal fato fosse descrito na denúncia, usurpou-se da competência do Conselho de Sentença.

2. Merece reparo a sentença quando ponderou que as circunstâncias do crime são desfavoráveis ao apelante, já que aumentou a pena com fundamento nessa circunstância qualificadora, a qual não foi submetida a julgamento do Conselho de Sentença, usurpando sua competência.

3. Ocorrendo tal hipótese, a valoração negativa relativa às circunstâncias do crime deve ser afastada, reduzindo-se a pena base.

4. Recurso conhecido e provido.